Tribunal: TJBA
Processo: 0520307-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0520307-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI,
LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR

APELADO:
MURILO BAPTISTA ALVES DO VALE

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE ABSOLVEU O RÉU COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E EXPRESSA SOBRE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS REM SIBI HABENDI. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE VÍCIO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Volvo Administradora de Consórcios Ltda., com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta por Murilo Baptista Alves do Vale, para absolvê-lo com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por ausência de dolo específico, e, por conseguinte, negou provimento à apelação da ora embargante. A embargante alegou que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de fatos e provas que apontariam para a intenção dolosa do réu, como inadimplência perante fornecedores estratégicos e condutas posteriores à celebração contratual. Invocou o princípio da vedação à proteção deficiente da vítima e pleiteou o restabelecimento da condenação proferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao deixar de considerar, segundo a embargante, elementos probatórios que demonstrariam a presença do dolo específico necessário à configuração do crime de apropriação indébita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão impugnado analisa de forma clara e fundamentada a ausência de dolo específico (animus rem sibi habendi), reconhecendo que a conduta do réu se limitou à tentativa de adimplemento das obrigações contratuais, ainda que malsucedida.

4. O julgado examina o conjunto probatório sob a ótica da atipicidade penal, destacando que o réu manteve tratativas com a parte contratante, apresentou alternativas para readequação das viagens e não agiu com intenção deliberada de se apropriar dos valores.

5. A decisão ressalta que o inadimplemento contratual, ainda que culposo, não configura, por si só, infração penal, tratando-se de matéria de índole civil, alheia à tipicidade do art. 168 do Código Penal.

6. A ausência de menção individualizada a todos os elementos dos autos não caracteriza omissão, desde que o acórdão enfrente, de modo suficiente, os pontos controvertidos e fundamente sua conclusão com base nos aspectos jurídicos relevantes.

7. A invocação do princípio da vedação à proteção deficiente da vítima não afasta o dever de observância aos princípios da legalidade penal, fragmentariedade, subsidiariedade e presunção de inocência, que exigem prova inequívoca do dolo para a imposição de condenação criminal.

8. O parecer do Ministério Público, emitido após a interposição dos embargos, conclui pela inexistência de omissão ou outro vício formal, afirmando que o voto vencedor é claro, coerente e juridicamente fundamentado.

9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, sendo incabíveis quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

“O acórdão que examina de forma clara e fundamentada a ausência de dolo específico, ainda que sem menção individualizada a todos os elementos probatórios, não incorre em omissão nem autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.”

“O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova inequívoca de animus rem sibi habendi, não configura o crime de apropriação indébita.”

“A pretensão de reabrir a discussão sobre fatos e provas, sob o pretexto de vício formal, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, salvo demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.”

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em apelação nº 0520307-36.2019.8.05.0001, tendo como embargante, VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e embargado, MURILO BAPTISTA ALVES DO VALE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54